Tribunal: TJPA
Processo: 0800619-51.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800619-51.2019.8.14.0005

APELANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE JAIRO PASSARELLI, IVANI TEIXEIRA PALIN PASSARELLI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO EM LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA OBJETIVA E SEM MÁCULA, CONSIDERANDO-SE QUE FOI PRODUZIDA EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. VICIOS APONTADOS PELO APELANTE INEXISTENTES. PONTOS DE INSURGÊNCIA DIRIMIDOS PELO EXPERT EM COMPLEMENTAÇÃO À PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 27 dias do mês de novembro a 4 de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastna Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta por EQUATORIAL TRANSMISSORA

8 SPE visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Agrária da Comarca de Altamira que, nos autos da AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, proc. nº 0800619-51.2019.8.14.0005, ajuizada em desfavor de ESPÓLIO DE JAIRO PASSARELLI, julgou procedente em parte o pedido.

Em suas razões (id. 7937221, págs. 1/20), historia o apelante que é concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, conforme Contrato de Concessão nº 48/2017, assinado com a Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e que foi autorizada pela Resolução Autorizativa nº 6.678/2017 a declarar áreas de utilidade pública para fins de servidão administrativa.

Aduz que foi imbuída de proceder aos estudos e trabalhos necessários para a construção, operação e manutenção do Projeto denominado Linha de Transmissão Xingu – Altamira – Transamazônica - Tapajós, com aproximadamente 436 km de extensão.

Diz que precisou utilizar parte de imóvel rural de propriedade do apelado, contudo, em razão da ausência de acordo amigável, teve que ajuizar a ação originária.

Frisa que o procedimento foi devidamente instruído com os elementos necessários para a constituição da servidão administrativa, sendo observados os parâmetros estipulados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), tendo um profissional do seu quadro apontado como valor justo e indenizatório a importância de R$4.625,54 (quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Aduz que no curso do processo sobreveio laudo pericial apontando como valor devido a importância de R$63.756,05 (sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos).

Menciona que apresentou impugnação à prova, uma vez que não houve observância com o procedimento previsto pela ABNT NBR 14.653/2004, vigente à época do fato.

Afirma que a sentença recorrida julgou procedente em parte o pedido, fixando como valor devido pela servidão administrativa a importância apurada em perícia judicial, decisão essa contra a qual se insurge.

Defende que a apuração da indenização feita pelo perito judicial ocorreu em desconformidade com a ABNT NBR 14.653-3/2004, aduzindo que a prova em questão quantificou benfeitorias reprodutivas sem a existência de qualquer fundamentação técnica.

Argumenta que o expert não apresentou documentação devida a fim de comprovar a pesquisa de dados de mercado de imóveis regional na forma prevista pelo item 6.4 da NBR 14.653-1:2019.

Diz que tal ponto não foi satisfatoriamente atendido pelo perito.

Expõe que o documento não contém a planta esquemática de localização do imóvel, bem como de sua caracterização, conforme itens 11 e 7.3.1 da NBR 14653-3.

Argumenta que não era possível o cálculo da supressão dos pés de cacau na faixa da servidão, uma vez que a área ocupada estava coberta por mata.

Destaca que o laudo pericial apontou prática agrícola em alto nível tecnológico, sendo que em nenhum momento foi apresentado detalhes do processo produtivo do cacaueiro na forma prevista no item 7.3.2 da NBR 14653-3:2019.

Ressalta que a imparcialidade do laudo pericial não deve permear quando a prova produzida é elaborada à míngua das normas técnicas aplicáveis.

Menciona jurisprudências em abono de sua tese.

Apresenta fundamentos a respeito do livre convencimento motivado e que o juiz não é subordinado ao laudo pericial, conforme dicção dos artigos 371 e 479 do CPC e jurisprudências que menciona.

Apresenta razões acerca do enriquecimento ilícito do apelado em razão da avaliação inconsistente do laudo pericial.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento para que seja reformada a sentença recorrida com a consideração do valor indenizável apresentado pelo seu assistente técnico.

Recurso tempestivo (id. 10100057, pág. 1).

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 8905205, pág. 1).

Apelo recebido no duplo efeito (id. 11292441, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inerido no id. 11336317, págs. 1/6, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e devidamente preparado, conheço o recurso interposto.

Com a ação intentada, postulou a empresa Equatorial Transmissora 8 SPE S.A., ora apelante, a constituição da servidão administrativa de parte de imóvel rural devidamente especificado em memorial descritivo pertencente ao espólio de Jairo Passarelli, ora apelado, para fins de instalação de linhas de transmissão de energia elétrica.

Como se sabe, a servidão administrativa constitui o direito real público que permite a utilização da propriedade alheia pelo Estado por seus delegatários com o objetivo de atender o interesse público. Nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, assim pode ser conceituada:

“Servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública”

(Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 36. ed. – Rio

de Janeiro: Forense, 2023, Livro Digital, Pos. 379).

Conforme relatado, a insurgência do apelante repousa sobre o valor acolhido pelo juiz de origem para fins de indenização, uma vez que considerou integralmente o laudo pericial produzido.

Analisando os autos, verifica-se que restou incontroverso que a apelante interveio em parte do imóvel do recorrido, mais precisamente em uma área de 1,3068 hectares, utilizando-a para executar instalação de linha de transmissão de energia elétrica, conforme especificado no memorial descritivo acostado aos autos (id.
7937033, pág. 1).

Assim, a indenização pelo uso do bem para fins de utilidade pública somente é possível se comprovado o prejuízo com a intervenção estatal, mesmo porque, neste caso, há apenas o uso de parte da propriedade e não a sua perda.

No caso vertente, conforme apurado em laudo pericial, o valor correto para fins de indenização da área objeto de servidão administrativa foi fixado em R$63.756,05 (sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos), tendo o perito utilizado como metodologia a norma NBR Nº 14463-1, que trata sobre avaliação de imóvel rural.

Vale destacar que todos os quesitos formulados pelas partes foram atendidos pelo
expert
(id. 7937147, págs. 1/15).

Registre-se, por conseguinte, que as inconsistências apontadas pela apelante quanto ao trabalho desenvolvido pelo perito foram devidamente esclarecidas por ele. Tanto é que foi produzido laudo complementar, no qual ratificou-se o valor anteriormente apontado como junto para fins de indenização (id. 7937174, págs. 1/9).

Nesse ponto, reproduzo trechos do documento que apreciou com clareza os itens objetos de insurgência pela apelante:

“Em resposta aos questionamentos retro mencionados e em consonância as orientações técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), nº 14.653-3, que dispõe sobre Avaliação de bens, parte 03: Imóveis Rurais, esclareço que na avaliação do objeto desta ação foram empregadas as diretrizes e padrões específicos de procedimentos para avaliação do imóvel rural, tanto no que diz respeito a valoração da terra nua, quanto das benfeitorias reprodutivas.”

(...)

No que tange ao questionamento do item 7.2 (Roteiro de acesso à propriedade), o laudo está de acordo com item 11 da NBR nº 14.653-3, atualizada em 2019, visto que o item descrito descreve os procedimentos específicos, conforme figura a seguir.

Entretanto, quanto ao questionamento sobre o roteiro de acesso ao imóvel, item 11 da NBR nº 14.653-3, línea d, do ano de 2004(grifo meu) esclareço que norma não cita a obrigatoriedade de se utilizar planta esquematizada de localização, apenas cita, tanto que assim como no laudo apresentado pela autora não consta a planta citada, apenas a descrição, conforme também empregado por este perito.

Ainda, como viés de informação, esclareço que este perito, ficou fidedigno a descrição do acesso apresentado pela autora, razão pela qual não apresentou a planta esquematizada de localização, por esta não ser um quesito de divergência na lide.

No item 5.7 da petição de manifestação da parte autora, o nobre colega de trabalho, que para fonte de conhecimento não estava presente no dia da vistoria in loco, questiona a caracterização do imóvel feita por este perito, como também a caracterização da região à qual está inserida o imóvel objeto desta lide.

Em atenção ao descrito, concordo plenamente quanto ao descrito pelo colega, quando cita a NBR nº 5422/1985, especificamente no item 13.7, que após a montagem da faixa da linha de transmissão é permitido a utilização de culturas dentro da área utilizado, porém conforme acervo fotográfico, em anexo ao laudo, esclareço que durante a vistoria ficou nítido a supressão da cultura na área em estudo, inclusive, supressão feita pela autora, conforme relatos, a seguir imagem coletada por este engenheiro, para sua melhor compreensão.

(...)

Quanto ao questionamento sobre o item 7.3.1 do laudo, esclareço que norma é tampouco as metodologias consagradas taxam que o avaliador deve requer na aplicação as formas de possibilidade a utilização da classificação da capacidade de uso de Lepsch.

Nestes moldes, este perito mantém na integra o procedimento avaliatório utilizado, bem como os valores adotados para valoração da terra nua e das benfeitorias reprodutivas, qual seja, o valor total da indenização ao Proprietário é de R$ 63.756,05 (sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e seis e cinco centavos).

Assim, deve ser prestigiada a conclusão do perito oficial, eis que a indenização foi fixada com base em trabalho conclusivo e bem fundamentado, que atendeu ao princípio constitucional da justa indenização, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa na forma defendida pelo apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Majoro o ônus de sucumbência para 10% (dez por cento) sobre o valor resultante da diferença entre o preço ofertado na inicial e o final, conforme redação do artigo 27, § 1º do Decreto Lei nº 3.365/41 e artigo 85, § 11 do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/12/2023